Tribunal: TJMT
Processo: 1000359-55.2021.8.11.0020
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000359-55.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 899.223.281-00 (APELANTE), GUSTAVO GOMES GARCIA - CPF: 038.065.056-83 (ADVOGADO), SANDRA ALVES DA SILVA SOUZA - CPF: 535.371.571-34 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGIOTAGEM NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA POR PROVAS CONTUNDENTES. EXTINÇÃO. INDEFERIDO A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“
Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas
”
.
(
AgInt no REsp n. 2.004.764/SP
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022.
)

A prática de agiotagem pode ser comprovada por documentos, mas também por prova testemunhal quando o objetivo é demonstrar as peculiaridades e circunstâncias do contrato.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA

contra sentença proferida em Ação de Embargos à Execução n.
1000359-55.2021.8.11.0020
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, em que se julgou “
IMPROCEDENTES
os embargos à execução” e, declarou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC
, por não ter sido demonstrada a prática de agiotagem. (id. 165474002).

A parte apelante afirma que, “
em petição de id. 70498329, o embargante/Apelante, pugnou pela produção de prova testemunhal e juntou o rol de testemunhas, as quais comprovam todos os seus argumentos, quais sejam, a prática de agiotagem por parte da embargada/Apelada
”.

Diz que pretendia comprovar com a produção da prova oral que o contrato objeto da execução é proveniente da prática de agiotagem, tendo atingido valores exorbitantes, tendo sido negado pelo juízo de primeiro grau a realização de audiência de instrução e julgamento.

Alega que houve cerceamento de defesa, posto que o fundamento da improcedência do pedido foi justamente a ausência de provas da prática da agiotagem.

Em suma, requer o provimento do recurso para se declarar a nulidade da sentença determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a oitiva de testemunhas com produção de prova oral. (id. 165474003).

Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 165474009).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por por
PAULO CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA

contra sentença proferida em Ação de Embargos à Execução n.
1000359-55.2021.8.11.0020
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, em que “
uma vez que não demonstrada a prática de agiotagem”,
julgou
“IMPROCEDENTES
os embargos à execução” e,
declarou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC

(id. 165474002).

O Juiz, como destinatários das provas, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC/2015, decide a respeito da conveniência ou não da sua produção, ainda mais quando se tratar de medidas protelatórias, possibilitando formar o seu convencimento para o correto deslinde da causa, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
”

Ademais, não ocorre cerceamento de defesa
quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova
. É facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o art. 355, I, do CPC/2015:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas
; (...)”.

Ocorre que a prática de agiotagem no caso em questão é controversa, tendo a parte apelante requerido a produção de prova testemunhal para esse fim.

Contudo, tal pedido foi indeferido, mas ao final julgado improcedente por não ter sido demonstrada a prática de agiotagem.

Esclarecendo, o juiz declarou que “
a prova deve ser contundente e inconteste para que seja acolhida, não sendo possível o seu reconhecimento com esteio em meras aduções. Todavia, o embargante não logrou êxito em trazer aos autos as provas efetivamente palpáveis da alegada prática de agiotagem, inexistindo qualquer elemento no sentido de ter o recorrido recebido o empréstimo para pagamento combinado com juros extorsivos”.

Discorreu que: “
Dos autos extrai-se a seguinte dinâmica dos fatos acerca da alegada prática de agiotagem:

a)

em dezembro de 2012, o embargante tomou empréstimo junto à embargada, no valor de R$ 3.650,00 (três mil, seiscentos e cinquenta reais), com juros de 6% (seis por cento) ao mês, e deu em garantia um cheque ao portador, de sua titularidade.

b)

no período de um ano, o embargante teria efetuado 03 (três) pagamentos à embargada: um primeiro pagamento no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); o segundo pagamento no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e terceiro pagamento no valor de R$ 1.000, 00 (um mil reais), totalizando o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

c)

Devido aos juros extorsivos, o embargante não conseguiu honrar com os pagamentos remanescentes, sendo pressionado a firmar Contrato de Arrendamento Agropecuário, elevando a dívida originária de R$ 3.650,00 (três mil, seiscentos e cinquenta reais) ao novo patamar de R$ 50.759,49 (cinquenta mil, setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos) ”.

Nesse interim, verifica-se que a demanda não é simplória, posto que existe um negócio jurídico anterior ao contrato de arrendamento agropecuário, justamente onde a parte apelante alega ter sido o momento da prática da agiotagem, onerando a obrigação de pagar.

Assim, a decisão de julgamento antecipado foi precipitada, posto que deveria ao menos ter sido oportunizada a produção de provas, com fixação dos pontos controvertidos e saneamento adequado do feito.

A análise da pratica de agiotagem demanda mais do que verificação da aplicação de juros e correção monetária, e no caso em comento, houve a alegação de que um novo contrato de arrendamento foi realizado sob a pressão de tal prática elevando a dívida originária significativamente.

Em que pese a fundamentação do juízo quanto ao indeferimento do pedido do apelante, reconhecendo a impertinência da prova ora e ainda que cabe a ele determinar as provas que entende necessária, essa espécie de prova é relevante quando se pretende demonstrar as peculiaridades ou circunstância do contrato.

Imperioso destacar:

“A edição da Medida Provisória n.º 2.172-32 teve como escopo coibir a especulação com empréstimos de dinheiro fora do âmbito das operações do mercado financeiro não reguladas pelas leis comerciais e de proteção ao consumidor, quando celebrados com vícios de vontade, isto é, quando dissimulem a exigência de vantagens patrimoniais superiores às admitidas em lei ou celebradas para garantir, ilicitamente, dívidas usurárias. - Conquanto celebrados com manifesto vício de consentimento, porque ninguém procura voluntariamente o prejuízo, é sobremaneira penoso ao Poder Judiciário a desconstituição de tais ajustes diante da ausência de regramento processual específico, o que, a toda evidência, estimula a continuidade das práticas ilícitas.
- A inversão do ônus da prova autorizada pelos arts. 1º e 3º da MP n.º 2.172-32, que trata da nulidade dos atos de usura pecuniária, impõe acurada análise da ocorrência de requisito legal para seu deferimento: demonstração da verossimilhança da prática de agiotagem. - É soberano o juiz em seu livre convencimento motivado ao examinar a necessidade da realização de provas requeridas pelas partes, desde que atento às circunstâncias do caso concreto e à imprescindível salvaguarda do contraditório
. -" O CPC veda a utilização da prova exclusivamente testemunhal com o objetivo de demonstrar a existência de contrato cujo valor seja superior a dez salários mínimos. No entanto,
tal espécie de prova é admitida quando se pretende evidenciar peculiaridade ou circunstância do contrato, ainda que seu valor exceda esse montante.
Precedentes" (REsp 470.534/SP). – (STJ - 3ª Turma - REsp 722600 / SC - Min. Nancy Andrighi - J. 04/08/2005 - DJ. 04/08/2005). (grifos nossos)

A aplicação do art. 400 e ss. do CPC devem propiciar às vítimas da agiotagem amplas oportunidades de dilação probatória para assegurar que seja demonstrada a verossimilhança do ilícito, inclusive com permissão de eventual inversão do ônus da prova contemplada pela MP n.º 2.172-32

Esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FALTA DE PROVAS – NÃO OPORTUNIZAÇÃO PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS –CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PEDIDO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS REALIZADO – PROVA NÃO PRODUZIDA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. “Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas.” (AgRg no Ag 388.759/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 16/10/2006, p. 362) É defeso ao magistrado ignorar o pedido específico de provas já formulado, mormente quando o pedido é realizado pela requerente e pela requerida. É possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte ré, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

(N.U 0003801-85.2013.8.11.0033, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS A EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVIABILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. Considerando as sutilezas que envolvem a demonstração da prática da agiotagem, é fundamental o deferimento da produção de prova. “O CPC veda a utilização da prova exclusivamente testemunhal com o objetivo de demonstrar a existência de contrato cujo valor seja superior a dez salários mínimos. No entanto, tal espécie de prova é admitida quando se pretende evidenciar peculiaridade ou circunstância do contrato, ainda que seu valor exceda esse montante. Precedentes”. (REsp 470.534/SP) (N.U 0004586-14.2011.8.11.0002. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/05/2018, Publicado no DJE 25/05/2018)

Desta feita, tratando-se de matéria não só de direito, mas também fática, considerando ainda as particularidades decorrentes da suposta prática de agiotagem, entendo por ter se configurado o cerceamento de defesa proveniente do julgamento precipitado da lide, devendo ser oportunizado às partes a produção de outras provas mormente como requerido a testemunhal.

Registra-se que além da necessidade do caso exposto, é caracterizado o cerceamento quando a fundamentação da decisão é baseada em ausência de provas, e o feito julgado antecipadamente.

Ante todo exposto, ACOLHO a preliminar de nulidade da sentença
, PROVEJO O RECURSO, anulo a sentença e determino o retorno dos autos para que se oportunize às partes a produção de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023